Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700322-70.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DIEGO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DIEGO RODRIGUES DA SILVA, ora paciente, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta a impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Salienta que o fato imputado ao paciente não se reveste de gravidade em concreto, tendo em vista que ocorreu somente o suposto descumprimento da zona de exclusão da tornozeleira eletrônica, sem qualquer outro delito conexo. Aduz que “a suposta vítima sequer compareceu em Delegacia para prestar declarações, não há nenhuma informação de que o autuado manteve qualquer tipo de contato com a vítima mencionada”. Afirma que o paciente foi preso em flagrante em local diverso da residência da vítima. Enfatiza que DIEGO foi apreendido em sua própria residência, havendo dúvidas se ele ao menos se encontrou com a vítima no dia em que foi preso em flagrante. Cita que as medidas protetivas de urgência foram deferidas em agosto de 2022, lapso temporal considerável sem registro de qualquer outra ocorrência entre as mesmas partes. Sustenta que “o autuado, na verdade, não está sendo monitorado eletronicamente em relação à suposta vítima destes autos (Helia Maria Batista de Deus), mas sim pelos autos no 0700174-60.2023.8.07.0011 – ID 146783713 (ofendida Dayanne Marques da Silva, esta que sequer é citada no auto de prisão em flagrante)”. Acrescenta que a condenação anterior pelo delito de descumprimento de medidas protetivas não se refere a mesma vítima dos autos em comento. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Em liminar, requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. DIEGO RODRIGUES DA SILVA foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha). De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 11/2024 – 11a DP, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de vias de fato na Quadra 4, conjunto H, Casa 31, Candangolândia/DF. De acordo com o policial militar condutor do flagrante, a vítima apontou o paciente como sendo o autor dos fatos, no entanto ela não quis comparecer à Delegacia de Polícia para prestar declarações (ID 54806170 – pág. 5). Segundo o condutor do flagrante, o paciente estava utilizando tornozeleira eletrônica e o CIME informou ao COPOM que o monitorado, naquela mesma data, teria descumprido a zona de exclusão por duas vezes. Ao analisar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz do NAC converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 54806170 – págs. 51-54). Confiram-se os termos da decisão: 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0703502- 32.2022.8.07.0011, em 07/08/2022 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado em 09/08/2022 (id. 183047132). O autuado encontra-se, inclusive, com utilização de tornozeleira eletrônica, a qual, todavia, não foi suficiente para impedir que ele descumprisse as medidas protetivas anteriormente fixadas. Nos autos PJe no 0703502-32.2022.8.07.0011 constam inúmeros descumprimentos das condições do monitoramento eletrônico. Ainda, o autuado é reincidente específico no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ou seja, já possui condenação transitada em julgado pelo mesmo delito, não tendo sido a condenação anterior suficiente para frear o ímpeto delitivo do autuado. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DIEGO RODRIGUES DA SILVA, filho(a) de JAIRO JOSÉ DA SILVA e de MARIA DA DORES RODRIGUES DA SILVA, nascido(a) em 23/02/1990, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa a garantir a execução das medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima. Pelo que se observa, a medida cautelar imposta anteriormente não foi suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da reiteração de atos de violência doméstica praticados pelo paciente. Convém salientar que o paciente insiste em descumprir ordem judicial que lhe impôs a obrigação de não se aproximar e de não manter contato com a vítima. A princípio, ao contrário do que sustenta a impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida pela Juízo do NAC, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. As alegações no sentido de que a vítima não teve interesse em comparecer à Delegacia de Polícia e de que o noticiado descumprimento das medidas protetivas ocorreu mais de um e seis meses após a imposição das citadas medidas protetivas, a priori, não autorizam a concessão de medida liminar. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e da suficiência da imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ, especialmente no que concerne à dinâmica dos fatos tratados na presente impetração. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Remanescem presentes, pois, os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador